Tribunal: STF
Processo: ARE 1342549
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-STJ, fl. 332):
    “APELAÇÃO CRIME- CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, §2º, DO CP) - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – INDÍCIOS COLHIDOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO DO AUDITOR DA RECEITA FEDERAL EM JUÍZO E PELA CONFISSÃO DA INCULPADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA”
    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados, nos termos seguintes (e-STJ, fl. 358):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DE TESE APRESENTADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE LACUNA A SER SUPRIDA - CARÁTER NÃO VINCULATIVO DO PARECER - PRECEDENTES DO STJ - APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/15 EM RELAÇÃO AO INTENTO DE PRÉ-QUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta que o acórdão violou os arts. 22, I, e 24, XI, ambos da CF/88. Aduz, em síntese, que o Código de Normas do Tribunal de Justiça do Estado do Parana contraria expressamente o texto constitucional, pois, ao atribuir ao Oficial de Justiça poderes para interpor recurso de apelação em nome do réu, o Tribunal de Justiça do Estado do Parana' legisla em matéria processual penal, o que é expressamente vedado pela Constituição. 
    Por fim, pede que o recurso extraordinário seja conhecido e provido para que seja declarado inconstitucional o artigo 599 do Código de Normas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com o consequente não conhecimento do recurso apelação manejado pela apelante (e-STJ, fls. 469/483).
    O recurso foi inadmitido aos argumentos de que (a) incidem os óbices das súmulas 282 e 284/STF; e (b) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa (e-STJ, fls. 512/513).
    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (e-STJ, fls. 526/545).
    É o relatório. DECIDO.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Verifica-se, também, que o apelo extraordinário foi interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea a da CF/88. Assim, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual, na decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, incide o óbice da Súmula 284/STF porque a pretensão de que seja declarado inconstitucional o artigo 599 do Código de Normas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não está inserida dentro da hipótese autorizadora do permissivo constitucional deduzido pelo Recorrente (artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal) (e-STJ, fl. 513).
    Por fim, observa-se que a matéria veiculada nas razões deste Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CARTA MAGNA, se houvessem, seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente